Tribunal: TJBA
Processo: 8028661-27.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028661-27.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DIEGO FONSECA SALES SAO JOSE e outros Advogado(s): FILIPE VALTER CALASAS PEREIRA ANDRADE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR Advogado(s): F/J ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/2003) E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA (ART. 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO NESSA EXTENSÃO. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. CONFRONTO ARMADO COM POLICIAIS. FUGA E INVASÃO DE DOMICÍLIO HABITADO POR CRIANÇAS E LACTENTE. APREENSÃO DE PISTOLA GLOCK 9MM DE USO RESTRITO MUNICIADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de DIEGO FONSECA SALES SÃO JOSÉ, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara das Garantias de Salvador/BA, que converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva nos autos de origem n.º 8066987-53.2026.8.05.0001. O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003 e no art. 150, § 1º, do Código Penal. Consta que o Paciente e corréu dispararam contra policiais militares em ronda, empreenderam fuga e invadiram residência habitada arrombando a porta, mantendo os ocupantes sob seu poder, entre os quais uma lactente de 08 meses e uma criança de 03 anos, sendo apreendida pistola Glock calibre 9mm municiada. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as teses de atipicidade da conduta e fragilidade dos indícios de autoria comportam análise na via estreita do Habeas Corpus; (ii) se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos de gravidade da conduta e periculosidade social do agente; (iii) se as condições pessoais favoráveis do Paciente obstam a manutenção da segregação cautelar; e (iv) se as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se suficientes na espécie. III. Razões de decidir 3. O trancamento ou a desconstituição de atos persecutórios por ausência de justa causa ou atipicidade na via do Habeas Corpus é medida excepcional, inviável quando a análise das teses defensivas demandar dilação probatória ou profundo exame do acervo de provas, providência reservada à instrução processual na ação penal de origem . 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi violento do agente, caracterizado por efetuar disparos contra policiais militares em via pública, empreender fuga e invadir domicílio habitado, mantendo sob temor família com crianças de tenra idade, sendo necessária negociação policial para rendição e apreensão de arma de fogo de uso restrito municiada. 5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e ausência de antecedentes criminais, não possuem o condão de, por si sós, desconstituir a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar descritos no art. 312 do CPP. 6. As medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade social evidenciada pelas circunstâncias da ação criminosa. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. Teses de julgamento: "1. A análise de alegações de atipicidade da conduta ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus. 2. A prisão preventiva para garantia da ordem pública mostra-se devidamente fundamentada quando amparada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi violento caracterizado por disparos contra policiais, fuga e invasão de domicílio habitado por crianças e lactente. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares alternativas revelam-se insuficientes e inadequadas quando a gravidade concreta da conduta demonstrar que a ordem pública não estaria resguardada com a soltura do acusado." ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 148; Lei n.º 10.826/2003, art. 16; CPP, arts. 312, 313 e 319; CF/1988, art. 5.º, LXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 1.042.491/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6.ª Turma, j. 11.03.2026; STJ, AgRg no HC n. 900.774/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma, j. 18.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8080856-23.2025.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Filipe Valter Calasas Pereira Andrade (OAB/BA n.º 62.671), em favor de DIEGO FONSECA SALES SÃO JOSÉ, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER parcialmente do Writ e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora